Tribunal: TJES
Processo: 0022987-04.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022987-04.2015.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EUDES RIBEIRO CABRAL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0022987-04.2015.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EUDES RIBEIRO CABRAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.
DESACATO.
ART
IGO

121,
§2º, INCISO V, C/C ARTIGO 14, INCISO II,
DUAS VEZES, E ARTIGO 331, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. 2.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
CRIME DE DESACATO.

NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
A desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (
animus necandi
).
2
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0022987-04.2015.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EUDES RIBEIRO CABRAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

EUDES RIBEIRO CABRAL

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso V, c/c artigo 14, inciso II, duas vezes, e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 12 de setembro de 2015, o denunciado, agindo de forma livre e consciente e com
animus necandi
, desferiu golpes de faca contra as vítimas Fabricia Bernardes Souza Pinheiro e Renato Juarez da Silva Pinheiro, causando lesões, sendo que apenas não atingiu o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou o réu pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer (I) absolvição sumária quanto ao crime de desacato; (II) desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal; e (III) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o recorrente confirmou parcialmente os fatos narrados na exordial, afirmando que desferiu as facadas contra as vítimas, porém, sem intenção alguma de matá-las. Ponderou, ainda, que a ofendida Fabrícia tem um temperamento difícil e gosta de resolver tudo “no braço”.

Ao contrário, as vítimas narraram com riqueza de detalhes como se deram os fatos.

Vejamos o depoimento prestado pela ofendida Fabrícia Bernardes Souza Pinheiro:

“
[...] que conhece o acusado; que Eudes é marido de Fabiane, irmã da declarante; que a declarante mora embaixo da residência do acusado; que três dias antes dos fatos, o acusado já estava alterado pelo uso de drogas, mais precisamente o crack; que no dia dos fatos, saiu para trabalhar de manhã e retornou no período da tarde; que sua mãe lhe disse que o acusado estava alterado e xingando o tempo todo; que foi quando começou uma confusão na casa do acusado; que a declarante ouviu um barulho tipo que algo estivesse sendo quebrado; que quando subiu para ver o que estava acontecendo, o acusado havia jogado uma barra de ferro na janela da casa de sua mãe; que a declarante pediu que o acusado se acalmasse, foi quando começou a xingar a declarante; que da escada, o acusado tentou dar um chute na declarante, foi quando esta puxou as pernas dele; que então começou uma briga, que depois de um certo tempo, o acusado pulou do segundo andar e caiu no quintal de trás, vindo a entrar na casa da declarante; que em um determinado momento, o acusado, portando uma faca, tentou atingir o filho da declarante, e este se esquivou, vindo o golpe a atingir Renato (vítima) no braço esquerdo; que ninguém esperava a entrada do Eudes na residência; que a declarante entrou na residência pois ficou desesperada com os gritos que vinham de dentro da casa; que quando entrou, Renato já havia sido atingindo; que no momento, a primeira reação da declarante foi segurar o braço do acusado, para fazê-lo parar; que neste momento o acusado golpeou a declarante no braço esquerdo; que a declarante levou 4 facadas no mesmo lugar; que o acusado estava muito alterado; que desde o início da confusão, quando a declarante ouviu o barulho e subiu para ver se a vítima Renato já estava em casa; que no momento dos fatos, estava na casa do declarante um amigo de nome Uedson; que Uedson vendo a situação gritou que iria pegar uma faca, momento em que o acusado parou as agressões contra a depoente, e saiu correndo atrás Uedson que correu para fora da casa e foi para o meio da rua, sendo que o acusado foi atrás do mesmo; que quando o acusado saiu de dentro da casa, a irmã da declarante e mulher do acusado retirou o acusado do local; que logo em seguida a polícia chegou e efetuou a prisão do acusado; que a motivação do crime realmente foi por conta de que a declarante se negou ir até a delegacia prestar um depoimento em favor do acusado; que após a negativa da declarante começaram as desavenças e implicâncias por parte do acusado; que realmente no dia dos fatos, quando o acusado foi preso, ele xingou os policiais e inclusive quebrou toda a viatura com chutes [...]”.

Observa-se que a vítima relatou que o acusado a atingiu com cerca de 4 (quatro) golpes de faca, logo após já ter atingido também o ofendido Renato.

Esclareceu que, no contexto do crime, o réu apenas parou com as agressões porque a esposa chegou e conseguiu contê-lo no local.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela vítima Renato Juarez da Silva Pinheiro, tendo esclarecido que seu filho conseguiu tomar a faca das mãos do réu a fim de que não continuasse com os golpes.

Corroborando com os fatos, o policial militar Weverton Rodrigues Lima, também em juízo, relatou que ouviu o acusado dizer que assim que saísse da prisão mataria todos os moradores da residência da ofendida Fabrícia.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Sendo assim, o pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4. No que se refere ao pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio, entendo que também não merece acolhimento, uma vez que a prova produzida não leva à conclusão inequívoca de que o acusado tenha lesionado a vítima sem a intenção de matá-la. 5. Importante reiterar que a vítima só não teve sua vida ceifada porque correu para se proteger das demais facadas, sendo logo após, socorrido por populares.
[...]
8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030150053046, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/05/2023, Data da Publicação no Diário: 06/06/2023).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Em seguida, pugnou a defesa pela absolvição sumária em relação ao crime de desacato, ao argumento de que o réu estava sob o efeito de drogas.

Conforme já abordado, a vítima Fabrícia confirmou que ouviu o recorrente xingando os policiais militares, bem como quebrando a viatura.

O policial Weverton, de igual forma, disse que foi xingado pelo réu, o qual desacatou os policiais, bem como chutou o cofre da viatura, provocando danos.

Conforme registrado no boletim unificado nº 25998632, os militares foram xingados pelo réu de “safados”, “pilantras” e “filhos da puta”.

Ao contrário do que alega a defesa, o artigo 28, inciso II, do Código Penal estabelece que a embriaguez voluntária, por álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

Neste sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, inclusive com a confissão do apelante, bem como pelo boletim unificado além do exame médico legal. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. 2. Não há que se falar em atipicidade da conduta ante suposta ausência de dolo, quando o agente descumpre as medidas protetivas retornando para a residência sem o consentimento da vítima. 3. A condição de embriaguez voluntária (seja por álcool ou outras substâncias) o Código Penal é claro ao estabelecer que esta não exclui a imputabilidade do agente, não afastando, portanto, a culpabilidade (art. 28, II, CP), quem dirá a tipicidade, elemento aferível em um primeiro momento, conforme a teoria finalista. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190142356, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo recorrente em sede de razões recursais.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. decisão, nos termos em que proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.